Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706171-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ANTONIO DE SALGADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 55934797) interposto por WILSON ANTÔNIO DE SALGADO em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, determinou que o Agravante devolvesse os valores recebidos, sob pena de penhora. Observando a peça de agravo, verifica-se que o Agravante deixou de demonstrar o pagamento das custas do preparo recursal. Diante desse cenário, INTIME-SE o Agravante para que faça o recolhimento em dobro, segundo disposição do Art. 1.077, §4o do CPC e entendimentos nesse sentido (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022; Acórdão 1391216, 07294693520208070016, Relator: VERA ANDRIGHI, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022; Acórdão 1388386, 07321453520198070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI Quinta Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021). Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2024 15:43:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador